Tribunal: TJBA
Processo: 8000565-02.2017.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000565-02.2017.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
DIOGENES SOUSA COSTA

APELADO: CLEBSON SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO LEANDRO FAGUNDES SARNO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DEIXOU DE COMPROVAR O PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 E SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO NATALINA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FOI APRESENTADA CONTESTAÇÃO E INTIMADAS AS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA. O ENTE MUNICIPAL NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DAS VERBAS SALARAIS. ÔNUS DA PROVA DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.